Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1015996-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): ODAIR JOSE RUFINO
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. Procuradoria-Geral de Justiça formulou a seguinte cota:
“Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da execução no. 2000043-24.2020.811.0064, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas, para constar a fração de 40% ou 50% para fins de progressão de regime referente à condenação do reeducando Odair José Rufino, nos termos da nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais.
Não obstante, compulsando o caderno processual, verifiquei que o Juiz monocrático apenas determinou a remessa dos autos à instância superior sem se manifestar em sede de juízo de retratação (ID. 52571473 – Pág. 2).
Em sendo assim, entendo como necessária a conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, nos termos do artigo 51, inciso VI do RITJ/MT, a fim de que seja determinando a remessa destes autos à comarca de origem, para que o i. Magistrado da instância singela decida, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal. Tal medida se mostra necessária, também, para que o Juízo a quo remeta a esse Tribunal de Justiça, informações de caráter jurídico, indispensáveis à análise das teses ora levantadas, bem como informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar na análise do mérito do Recurso.” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 53196469).
De fato, afigura-se correta a providência recomendada pela i. PGJ, uma vez que o Juízo da Execução Penal não exerceu juízo de retratação quanto à manutenção ou reforma da decisão agravada, tampouco subscreveu o ofício de remessa a este e. Tribunal (ID 52571473), de modo a presumir implícita ou tacitamente a ratificação do ato.
Assim sendo, impõe-se a devolução dos autos ao primeiro grau para cumprimento do disposto no art. 589 do CPP, sob pena de nulidade.
Com essas considerações, ENCAMINHEM-SE os autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para exercer o ofício de retratação ou confirmação da decisão agravada (CPP, art. 589).
Em seguida, VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO